Tribunal: TJDFT
Processo: 0726280-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ACORDO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. NATUREZA SALARIAL DA VERBA PENHORADA. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIREITO DO CREDOR. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora dos ativos financeiros do devedor (agravado), via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verba de natureza salarial.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. Fixada a penhora de 10% (dez por cento) sobre o valor bloqueado judicialmente (o remanescente deve ser devolvido ao agravado), bem como determinada a penhora de 5% (cinco por cento) da sua verba salarial, uma vez que os seus rendimentos brutos teriam sido levantados em conta à anuência do acordo judicialmente homologado, aliado à circunstância de que ele não demonstrou que a totalidade da verba em conta corrente seria oriunda do depósito do salário, nem (se) de que forma suas despesas ordinárias e extraordinárias seriam comprometidas com a medida constritiva em foco, muito menos se adviria afetação ao seu mínimo existencial.
IV. Agravo de instrumento parcialmente provido.